Tribunal: STF
Processo: Pet 11736
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Delcidio do Amaral Gomez, por meio do qual requer a extensão ao Inquérito Policial n° 0600008-74.2020.6.12.0036, em trâmite perante a 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande-MS, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(...) 1. No acórdão cujos efeitos se pretende sejam estendidos, o então Relator, Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem de Habeas Corpus, ex-officio, para o fim de declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT, assim como de todos os demais que dele decorrem. 



    2. Após a prolação do decisum em comento, foram formulados diversos pleitos de extensão de seus efeitos em favor de uma série de outros réus de ações penais oriundas da operação Lava Jato, nas quais a acusação utilizou como suporte probatório para o oferecimento das denúncias os mesmos elementos reconhecidamente nulos. Com efeito, foram concedidas ordens de Habeas Corpus em favor de WALTER FARIA (18.03.22) e GERALDO ALCKMIN (19.12.22), e.g., além de diversas ordens de trancamento e suspensão de ações penais, todas em virtude da utilização, por parte do Parquet, dos elementos probatórios extraídos dos sistemas obtidos por intermédio do acordo de leniência da ODEBRECHT. 



    3. Ocorre que, o Inquérito Policial n° 0600008-74.2020.6.12.0036 (anexo2), também oriundo da operação Lava Jato, é amplamente lastreado em relatórios elaborados com base nesses elementos de provas ilícitos, especialmente dos extraídos do sistema “Drousys”.



    4. Assim, pela similitude fático-processual existente entre o caso de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ e o apreciado no bojo dessa Reclamação, na esteira dos pedidos de extensão já concedidos nestes autos, faz parecer crer que cabe ao ora Peticionário o mesmo entendimento aplicado naqueles casos. E qual é o entendimento? De que, pela utilização dos elementos de prova obtidos por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, cuja nulidade já foi declarada, há de se conceder a extensão ora solicitada, a fim de se reconhecer a imprestabilidade destes elementos probatórios. É o que se passa a expor.



    (...)



    7. A força-tarefa da operação Lava Jato obteve cópias de 2 (dois) sistemas de informática da empresa ODEBRECHT, utilizados por esta para comunicação interna e realização de pagamentos: o “Drousys” e o “My Web Day B”. Os elementos probatórios oriundos de tais sistemas teriam chegado às mãos dos Procuradores da República de Curitiba/PR por intermédio de 2 (duas) entregas realizadas pela empreiteira. A primeira, efetuada em 22.03.17, que teve por objeto 4 (quatro) discos rígidos, nos quais existiria uma cópia do sistema “Drousys”, oriunda da Suécia. A segunda, efetuada em 08.08.17, com 5 (cinco) discos rígidos que conteriam uma cópia dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B”, oriunda da Suíça. 



    8. Segundo consta na decisão cujos efeitos se almeja estender, o material obtido por meio do acesso aos sistemas supramencionados era mantido em sigilo tanto pela força-tarefa da operação Lava Jato, quanto pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Ministério Público Federal e Justiça Federal, inclusive, negavam a existência de tais materiais. 



    9. Contudo, diante da insistência do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o então Relator franqueou à defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA o acesso aos elementos coletados na denominada operação Spoofing. E foi da análise de tais materiais que se extraiu a informação de que, não obstante existissem elementos de convicção relacionados ao Acordo de Leniência da ODEBRECHT não disponibilizados às defesas, (i) a cadeia de custódia, (ii) a higidez desses materiais, (iii) bem como a legalidade em sua obtenção, estavam todas comprometidas. Ainda, sublinhou-se, naquele decisum, que “parte do material destinado à perícia [...] teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação”.



    10. Em seguida, ao passo que evidenciou a parcialidade do então magistrado instrutor da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e atestou a veracidade dos elementos obtidos no bojo da operação Spoofing, o então Relator destacou os “vícios que maculam as provas de acusação baseadas no Acordo de Leniência da Odebrecht e documentos conexos, as quais têm origem em tratativas internacionais entabuladas à margem da legislação vigente e, ademais, manipuladas de forma tecnicamente inadequada”. Por conseguinte, declarou a integral imprestabilidade “dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem”. 



    11. Ocorre que, assim como na denúncia ofertada na Ação Penal n° 5063130-17.2016.4.04.7000 (sede do Instituto Lula), o Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso do Sul valeu-se dos elementos de prova obtidos no Acordo de Leniência da ODEBRECHT nos autos do Inquérito Policial nº 0600008-74.2020.6.12.0036. Vejamos.



    (...)



    12. Da análise do caderno investigativo que envolve o ora Peticionário, bem se notam diversas menções aos elementos informativos obtidos pelo Acordo de Leniência da ODEBRECTH, sobretudo ao sistema "Drousys". Com efeito, o inquérito policial teve início com um termo de depoimento prestado por BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR em seu acordo de colaboração premiada, no qual narrou um suposto pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) feito pelo GRUPO ODEBRECHT para a campanha eleitoral de 2014 de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ.



    13. O termo de depoimento em comento foi remetido pela força-tarefa da Lava Jato para a 10ª Vara Federal do Distrito Federal, que, por sua vez, o encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, no qual, por fim, entendeu-se pela remessa do documento à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul/MS. Após a instauração do inquérito policial correspondente, a autoridade policial oficiou a Justiça Eleitoral, solicitando os autos das Representações nº 40- 65.2019.6.12.0036 e 44-05.2019.6.12.0036, ambas elaboradas pela Polícia Federal com base nos dados retirados do sistema “Drousys”. 



    14. Na sequência, foi elaborado o Despacho nº 999745/2020, o qual menciona diversas vezes dados oriundos do sistema “Drousys". Veja-se:



    (...)



    15. Em seguida, o documento elaborado pela Polícia Federal prossegue descrevendo o deslinde de diligências investigativas realizadas pela Polícia Federal em virtude das informações amealhadas a partir do sistema "Drousys", especialmente o interrogatório de ELISABETH OLIVEIRA. Nele, buscava-se identificar a pessoa a quem se atribuía o codinome “Grisalhão". Confira-se. 



     "F. 16 - Requisitou-se ao Hotel Mercure Vila Olímpia os dados de hóspedes do apartamento 1505 em datas próximas. Em resposta, foi encaminhada cópia da nota fiscal nº 287361, bem como documentação relacionada a hospedagem de ELISABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (CPF 038.871.268-66) no apartamento 1505, no período de 22/10/2014 a 23/10/2014 (ANEX03). A reserva teria sido realizada no dia 20/10/2014” 



    F. 19 - Em sede policial, ELISABETH foi inquirida sobre os fatos em questão (ANEX04), ocasião em que informou trabalhar na área de propaganda e publicidade, como administradora.[...] 



    F. 20 - Perguntada sobre o codinome "GRISALHÃO" e sobre a entrega de dinheiro, negou peremptoriamente conhecer o significado de codinome ou a ocorrência da entrega de dinheiro. Contudo, ao final da oitiva, recordou-se, de forma espontânea, que trabalhou para a campanha de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (CPF 011.279.828-42) ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014, por meio da empresa A&S MARKETING LIDA (CNPJ 20.645.451/0001-93). Segundo ELISABETH, o trabalho teria consistido em emitir notas e cuidar dos pagamentos da agência referente a tal campanha. 



    F. 21 - Não se pode ignorar que o codinome "GRISALHÃO" pode, de fato, guardar relação com o ex-Senador DELCÍDIO DO AMARAL, o qual notoriamente possui cabelos grisalhos. Tal impressão, aliada às informações espontaneamente providas por ELISABETH OLIVEIRA, parece apontar que, de fato, tenha ela recebido recursos na data e local providos por conta de acerto relacionado, de alguma forma, ao ex-Senador.’



    16. O referido despacho descreve, uma vez mais, o deslinde de medidas cautelares deferidas pelo Juízo Federal com base nos dados extraídos do sistema "Drousys”. Desta vez, o relatório da equipe policial analisa conversas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados das caixas de e-mail de ELISABETH OLIVEIRA. Senão, vejamos.



    (...)



    17. Prossegue o despacho realizando o cruzamento entre informações encontradas na caixa de e-mail e os extratos bancários das empresas e pessoas mencionadas, aos quais, repise-se, somente se obteve acesso em virtude dos documentos ilícitos oriundos do sistema de controle em comento. Confira-se



    (...) 



    18. Por fim, o documento elaborado pela Polícia Federal menciona uma série de e-mails enviados por ELISABETH OLIVEIRA, todos obtidos, uma vez mais, com a quebra de sigilo de dados de sua conta pessoal. Confira-se.



    (...)



    19. Ressalte-se, portanto, que o inquérito policial se lastreia exaustivamente em informações elaboradas pela Polícia Federal com base em dados obtidos por meio do sistema "Drousys" no âmbito do Acordo de Leniência da ODEBRECHT e em elementos informativos produzidos a partir de medidas cautelares deferidas com base nestes dados. 



    20. Ou seja, seguiu-se da seguinte forma para a obtenção do conjunto probatório acusatório: i) Por meio do sistema "Drousys", angariado no bojo do acordo de leniência da ODEBRECHT, identificou-se um pagamento de R$ 500.000,00, recebidos em 23 de outubro de 2014 por ELISABETH OLIVEIRA, quantia essa que seria destinada à pessoa de codinome "Grisalhão"; ii) Em seguida, com base nestes elementos informativos, realizou-se o interrogatório de ELISABETH, que mencionou ter trabalhado na campanha de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ em 2014, por intermédio da A&S Marketing LTDA; iii) O Ministério Público Federal, então, postulou pela quebra do sigilo dos dados das contas de e-mail de ELISABETH OLIVEIRA, o que foi deferido pelo Juízo Federal; iv) A partir destes dados, foi possível identificar que DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ detinha o codinome "Grisalhão", bem como que possivelmente haveriam sido realizados outros pagamentos, por parte de uma série de outras empresas, à empresa CRAWL, supostamente ligada à campanha eleitoral de 2014 do Peticionário; v) Por fim, atendendo a requerimento do Ministério Público Federal, o Juízo Federal deferiu a quebra de sigilo dos dados bancários da CRAWL, o que possibilitou a identificação dos pagamentos realizados desta para as empresas mencionadas no corpo do despacho elaborado pela Polícia Federal e que, em tese, teriam ligação com a campanha eleitoral de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ. 



    21. Em outros termos: a partir de uma prova ilícita obtida no Acordo de Leniência da ODEBRECHT, foram identificadas as remessas de supostos valores ilícitos para a campanha de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, circunstância esta que fora determinante para a instauração do inquérito policial em curso em desfavor do ora Peticionário.



    22. Ocorre que, consoante narrado no início deste tópico, todas as provas obtidas através do referido acordo de leniência foram declaradas como imprestáveis, seja com relação a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, seja no que tange aos demais réus de ações oriundas da operação Lava Jato. E isso porque não havia como atestar a confiabilidade das informações extraídas do sistema “Drousys”. 



    23. De toda sorte, a despeito disso, a Polícia Federal e a Promotoria de Justiça Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS estão investigando supostas condutas ilícitas praticadas pelo ora Peticionário, utilizando, para tanto, justamente os elementos informativos oriundos, direta e indiretamente, da extração de dados do sistema “Drousys”. 



    24. De todo o exposto, de plano se nota que a prova definida por essa Suprema Corte como “imprestável” está sendo utilizada in casu para instaurar inquérito policial e nele carrear diligências investigativas para apurar supostas condutas ilícitas de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ em sua campanha eleitoral do ano de 2014. 



    25. Desse modo, se, no presente caso, tal como ocorreu nos autos da ação penal Sede do Instituto Lula, foram utilizadas provas obtidas pelo Acordo de Leniência da ODEBRECHT, em especial dados extraídos do sistema “Drousys”, dúvida não há sobre o constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do ora Peticionário. Portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida no dia 28.06.21 ou a concessão de Habeas Corpus de ofício em favor de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ são medidas que se impõem. E isso porque o procedimento irregular da forçatarefa da operação Lava Jato produziu efeitos não só com relação a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, mas também no que tange ao ora Peticionário.



    (...)



    40. Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Considerando que contra o Peticionário também tramita inquérito policial cujos elementos probatórios foram obtidos por meio do acordo de leniência da ODEBRECHT, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica à do Reclamante, requer-se, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos, em favor de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, a fim de que seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos no inquérito policial, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR);



    b) Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, §2º, do CPP, e diante das flagrantes ilegalidades constatadas in casu, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, a fim de que seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos no inquérito policial em comento, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR); 



    Cumpre salientar que, com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Anoto, de início, que ao tomar contato com os autos da Rcl 43.007 pude verificar, por dever de ofício, que haviam diversos pedidos de extensão ainda não apreciados, razão pela qual, por questão de organicidade, determinei à Secretaria Judiciária a adoção de providências no sentido de que todos os pedidos de extensão em andamento, com as respectivas manifestações das partes, documentos a elas pertinentes, assim com as decisões monocráticas ou colegiadas já proferidas, deveriam ser desentranhadas e reautuadas como PET, realizando-se a distribuição por prevenção à mencionada reclamação. 



    Feita essa observação, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão recentemente proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    ‘Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc., e, ainda, pelos laudos periciais produzidos no curso do Inquérito Policial, tais como o Laudo nº 1.127/20 (ID 2802575 pag. 4 a pag. 21), o Laudo nº 2.598/17 (ID 2802572 pag. 21 a 26) e o Laudo nº 288/2018 (ID 2802572 pag 35 a pag